Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702260-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE LIRA ANDRADE AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROGERIO DE LIRA ANDRADE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de rescisão contratual no 0716005-47.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que seja declarada a suspensão dos pagamentos. A agravante alega ter firmado contrato de promessa de compra e venda de imóvel de futura unidade autônoma condominial em setembro de 2022 e que o prazo para entregar o apartamento é até 30/06/2024, no entanto, até o momento não há previsão de entrega do empreendimento. Sustenta que as obras estão em atraso por mais de dois anos e sequer foram iniciadas, o que gera certa desconfiança sobre o cumprimento do prazo pela parte agravada. Assevera que já foi efetuado o pagamento de 16 (dezesseis) parcelas totalizando R$8.000,00 (oito mil reais). Requer a suspensão dos pagamentos até a sentença do feito, para não causar mais prejuízos ao agravante. Ressalta que a agravada está sob investigação nos autos do Inquérito Policial no. 0700062-34.2022.8.07.0009, sob alegação de esquema de pirâmide financeira. Requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC, para que seja declarada a suspensão dos pagamentos. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e determinar a suspensão do pagamento das parcelas. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos originários, ID no. 195199313. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O autor requer a suspensão dos pagamentos e a proibição de que a agravada insira seu nome em órgãos de proteção ao crédito, no entanto, não vislumbro dano grave ou de difícil reparação, pois o próprio recorrente descumpriu uma das condições pactuadas, já que se encontra inadimplente desde outubro de 2023, conforme bem explicado na decisão recorrida. Quanto às alegações de que a obra sequer foi iniciada e que a agravada estaria sob investigação por esquema de pirâmide financeira, verifica-se, conforme documentação juntada pela parte recorrida nos autos originários, que já foi protocolado pedido para expedição do habite-se no empreendimento e que o inquérito instaurado foi arquivado, o que indica, ao menos em tese, que o direito pretendido pelo recorrente na ação de conhecimento não possui verossimilhança. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Assim, como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer, podendo, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão colegiado. Com essas considerações, recebo o recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador